Tribunal: TJPA
Processo: 0006930-02.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006930-02.2009.8.14.0051

APELANTE: JOSE IZAIAS REGO MARTINS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOSE IZAIAS REGO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR NA FORMA DO ART. 1.030, II DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO EFETUADO À ÉPOCA NOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO E JÁ VERTIDO AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO RESPECTIVO. DEVOLUÇÃO AO APELADO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DISSONÂNCIA DA SENTENÇA E DOS ACÓRDÃOS POSTERIORES. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. EMPREENDER CONFORMAÇÃO AO TEMA 608. PRAZO QUINQUENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação realizando adequação prevista pelo art. 1.030, II do CPC nos termos do voto da eminente relatora.
17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.05.2022 a 30.05.2022.

Belém/PA, 30 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0006930-02.2009.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: JOSE IZAIAS REGO MARTINS

ADVOGADOS: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA (OAB/PA 2.203); ANDERSON DE OLIVEIRA SAMPAIO (OAB/PA 14.516)

APELADO / APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Processo devolvido à Turma Julgadora por decisão da Presidência deste Tribunal para fins de adequação dos acórdãos nele proferidos aos Temas 191 e 308 da repercussão geral.

Pontuou-se que as decisões do Colegiado, atacadas em recursos excepcionais interpostos pelo ente estadual, concederam ao apelado direto tanto a verba previdenciária como o FGTS, todavia aplicando a este último o prazo prescricional trintenário.

É o relatório.

VOTO

O recolhimento previdenciário era realizado nos próprios comprovantes de pagamento (INSS TEMP/COMIS) colacionados nestes autos (ID 4141481 – Pág. 16), dessa forma não há como proceder devolução ao autor/apelado eis que já vertidos ao respectivo órgão previdenciário, aliás foi exatamente isso que restou decidido pela sentença e atos decisórios que lhe confirmaram, razão pela qual nesse particular não há ponto dissonante passível de adequação.

Nota-se que houve ajuizamento tempestivo da ação (02/09/2009) considerando que o vínculo precário vigeu entre 02/03/1992 a 22/04/2009.

Conforme modulação empreendida pelo STF (ARE nº 709.212/DF – Tema 608) o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (art. 7º, XXIX, da CF/88).

Neste sentido já decidimos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E OS RECURSOS PARADIGMAS. REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. NULIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO OU CELETISTA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). DIREITO AO RECEBIMENTO. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS DE FGTS NO ESTADO DO PARÁ. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO EMBARGADO.À UNANIMIDADE.

1.
O Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão quanto à necessidade de realizar o devido “distinguishing” entre o arcabouço fático ensejador dos Recursos Paradigmas RE 596.478/RR e o RE 705.140/RS e o presente caso concreto;

2.
A questão submetida ao procedimento da repercussão geral versa sobre os direitos do servidor temporário contratado de forma inconstitucional pelo ente público, independentemente do regime a que o Ente contratante reputa estar submetido o servidor, seja celetista ou estatutário;

3.
Igualmente, na toada dos precedentes invocados, torna-se indiferente discutir se há, ou não, prévios depósitos do FGTS em favor do autor da ação, até porque, reconhecido o direito, emerge a obrigatoriedade do depósito, caso não tenha sido feito;

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para retificar o fundamento do acórdão embargado
e acolher a alegação de prescrição, submetendo o direito da autora aos depósitos do FGTS obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Público, processo nº 0000847-80.2008.8.14.0070, Acórdão 211.937, Relator: Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, julgado em 10/02/2020, DJE 12/02/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO Nº 129.912 REANALISADO EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1030, II DO CPC. REVISÃO DO JULGADO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
Da Prescrição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos. Deste modo, como a apelada foi contrata em 01/08/1993 distrato em 01/08/2008 (fato não contestado), tendo ajuizado a presente demanda em 05/11/2009 (fl. 02). Deste modo, a prescrição é de 05 (cinco) anos. Ponto provido.

2. Recebimento das parcelas referentes ao FGTS, não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado. Ponto improvido. No caso, a utilização dos embargos aclaratórios apresentam manifestamente caráter de rediscussão da matéria, o que tem sido refutado. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. No caso, pretende o embargante modificar o acórdão, vez que almeja o reexame das teses por si levantadas. A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.

3. O fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS é devido aos servidores temporários que tenham seus contratos considerados nulos por inexistência de aprovação prévia em concurso público, independentemente se a natureza de sua contratação é celetista ou administrativa. No caso, o Contrato nulo gera efeitos válidos para pagamento de FGTS e recebimento de saldo de salário.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para decretar a prescrição quinquenal.
(TJPA, 2ª Turma de Direito Público, processo nº 0050233-96.2009.8.14.0301, Acórdão nº 177.578, Relatora: Desa. DIRACY NUNES ALVES, julgado em 25/05/2017, DJE 03/07/2017).

Ante o exposto, dentro dos limites da devolução empreendida, exercendo juízo de retratação previsto pelo art. 1.030, II do CPC,
conheço e nego provimento
a ambos os recursos de apelação interpostos. Enquanto matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, alterar a sentença declarando que o prazo prescricional aplicável na cobrança das verbas alusivas ao FGTS é quinquenal (ARE nº 709.212/DF – Tema 608).

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2022